Tribunal: TCU
Processo: 045.337/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 308/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.337/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Elizabet Silva da Mata (XXX.796.971-XX); Francisco de Assis Besio (XXX.432.271-XX); Izabella Monica Vieira Teixeira (XXX.754.601-XX); Maria Eliete de Sousa (XXX.454.344-XX); Maria Helena Antonio da Silva (XXX.626.931-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.551.391-XX); Miguel Fernando Maximiliano Maria Baron Von Behr (XXX.908.078-XX); Pedro Paulo Penzuti (XXX.189.207-XX); Rosayres de Moraes da Silva (XXX.995.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.